Tribunal: TJMT
Processo: 1022611-62.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022611-62.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALCI MARTINS DE AZEVEDO - CPF: 791.855.761-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1022611-62.2024.8.11.0015.

ORIGEM:
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP.

RECORRENTES:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP.

RECORRIDOS:
ALCI MARTINS DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
4 a 9/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelos reclamados contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento cirúrgico de fratura transtrocantérica à parte autora, confirmando a tutela de urgência. A sentença condenou solidariamente os entes públicos à obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2.

O Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do feito, a anulação da sentença por incompetência do juízo comum e, alternativamente, a exclusão ou redução dos honorários.

3.

O ente municipal pleiteou a limitação da obrigação de fazer ao ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo comum era competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer referente a tratamento médico cujo valor da causa é inferior ao limite de sessenta salários mínimos; (ii) estabelecer se é devida a condenação em honorários advocatícios na primeira instância no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (iii) verificar a responsabilidade solidária entre Estado e município pelo fornecimento do tratamento cirúrgico de saúde requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O valor da causa enquadra-se no limite previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo o feito ser processado conforme as regras da Lei nº 12.153/2009, com convalidação dos atos praticados perante o juízo comum, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da razoável duração do processo.

6.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) (arts. 23, II; 30, VII; 196 e 198) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde, de modo que qualquer deles pode figurar isoladamente ou em conjunto no polo passivo das ações que visem à efetivação do direito à saúde.

7.

A repartição administrativa de competências prevista na Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.508/2011 não afasta a solidariedade constitucional, podendo o particular acionar qualquer ente público para assegurar tratamento médico necessário.

8.

A urgência e a gravidade do quadro clínico da parte autora, idosa e hipossuficiente, comprovam a necessidade do tratamento cirúrgico pleiteado, impondo-se a manutenção da obrigação de fazer fixada na sentença.

9.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo comprovada litigância de má-fé, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente pelo art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

10.

A sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do município de Sinop desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1.

A competência para o julgamento de causas cujo valor não excede sessenta salários mínimos e envolvem obrigação de fazer contra o Poder Público é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.

Os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e municípios) respondem solidariamente pelas ações de saúde, cabendo ao cidadão demandar qualquer deles para assegurar tratamento médico essencial.

3.

No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo comprovada litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, 23, II, 30, VII, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793, repercussão geral); STJ, REsp nº 1.548.342/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2015; TJSP, AC nº 1020088-14.2022.8.26.0344, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 02.08.2023; TJMS, AI nº 1401296-67.2020.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 13.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Visam os reclamados à reforma da decisão monocrática proferida no ID 291372383, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida e determinando que os demandados disponibilizem à parte autora o
“tratamento cirúrgico de fratura transtrocanteriana”
. Em consequência, declarou-se extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

O Juízo singular deixou de condenar os reclamados ao pagamento das custas processuais, em observância ao disposto no art. 460 da CNGC; contudo, condenou-os ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, respondendo cada ente por 50% do valor, conforme disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, e artigo 87, § 1º, todos do CPC.

Inconformados, os reclamados interpuseram recurso, buscando a reforma da sentença (IDs 291372386 e 291372387).

O município de Sinop requer a modificação da sentença para que o cumprimento da obrigação de fazer e o pagamento dos honorários advocatícios sejam direcionados exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competências.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso requer, preliminarmente, a suspensão de qualquer deliberação até o julgamento definitivo do IRDR n.º 1023732-44.2022.811.0000 (inclusive do respectivo recurso especial no STJ) e do Tema 1255 no STF.

No mérito, sustenta a inexigibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem indevidos na primeira instância, conforme a sistemática dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995, art. 55, c/c Lei nº 12.153/2009, art. 27), sendo o presente caso de competência absoluta desses juizados.

Alternativamente, requer a anulação da sentença e a remessa dos autos à Vara competente para as causas do Juizado da Fazenda Pública, ou, alternativamente, o arbitramento dos honorários com base em apreciação equitativa. Em último caso, pugna para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o efetivo proveito econômico obtido, correspondente, no caso, a R$ 1.459,45.

Os recorridos, Estado de Mato Grosso e Alci Martins de Azevedo, apresentaram contrarrazões (IDs 291372394, 291372396 e 291372398).

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 302101883), manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, opinando: I – preliminarmente, pelo acolhimento da tese subsidiária apresentada pelo Estado, com a anulação da sentença por incompetência do Juízo, preservando-se, contudo, os efeitos da decisão e da tutela de urgência concedida; II – no mérito, pelo parcial provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados com base em apreciação equitativa, conforme orientação do Tema 1313 do STJ; e III – pelo parcial provimento do recurso do município de Sinop, para que a obrigação de fazer seja direcionada prioritariamente ao Poder Público estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Verifica-se que o presente feito teve sua competência declinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na data de
24/7/2025
(ID 302143366), em razão do entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 85560/2016, segundo o qual compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas cujo valor não ultrapasse o limite de sessenta salários mínimos. Ressalta-se que as partes não se opuseram contra essa decisão.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
tratamento cirúrgico de fratura transtrocanteriana
, cujo valor da causa se enquadra no referido limite legal.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Em síntese, a reclamante, de 67 anos, foi encaminhada à UPA – Unidade de Pronto Atendimento Dra. Anete Maria Mota, em 12/09/2024, em razão de dor intensa no quadril direito, decorrente de queda da própria altura ocorrida há cerca de dez dias, após escorregar e cair.

Diante do quadro clínico, constatou-se a necessidade de abordagem cirúrgica, tendo sido solicitado, por meio do sistema de regulação, o
tratamento cirúrgico de fratura transtrocantérica
. A solicitação foi inserida em 12/09/2024, com classificação de risco: prioridade 1 – urgência, atendimento o mais rápido possível. Contudo, o procedimento encontra-se pendente, pois, conforme informações extraídas do SISREG III, os hospitais públicos não dispõem de vagas para o atendimento.

Incapaz de arcar com os custos do tratamento e diante da precariedade do serviço público de saúde, a reclamante ajuizou a presente ação buscando a garantia do tratamento necessário, haja vista que, além de ser idosa e hipossuficiente, encontra-se acometida de grave enfermidade que exige intervenção imediata.

Invoca o dever constitucional do Estado em garantir saúde gratuita, conforme os artigos 5º e 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), destacando a responsabilidade solidária da União, Estado, Distrito Federal e municípios.

O magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou os reclamados
a disponibilizem à parte autora o
“tratamento cirúrgico de fratura transtrocanteriana”
, fornecendo toda estrutura que se fizer necessária, incluindo materiais, medicamentos e procedimentos, nos termos e limites da prescrição médica.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

Ainda, segundo os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessitar do tratamento médico, e não ter condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida, a vida digna.

Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que arrisque ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

É nesse sentido a jurisprudência de diversos Tribunais:

PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado– Legitimidade: – Há
responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União
, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva
. PROCESSO Câncer de mama com metástase óssea e hepática – Medicamento de alto custo – Não incluído em listagem do SUS - Ribociclibe 200mg – Nota Técnica do CNJ – CONITEC - Reconhecimento de melhor eficácia - Fornecimento - Possibilidade: – O Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde. Todavia, a Nota Técnica CNJ 75591, baseada em deliberação do CONITEC, concluiu ser favorável à incorporação do Ribociclibe no sistema público de saúde brasileiro - Sentença de procedência mantida.
(TJ-SP - AC: 10200881420228260344 Marília, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 02/08/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2023). (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- 1. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal,
os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde
. 2. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). V.V.: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOPESAMENTO. A atuação dos Poderes do Estado, em especial do Poder Judiciário no reconhecimento, proteção e efetivação do direito à saúde deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de violar a própria isonomia e ingerir indevidamente nas finanças públicas do Estado, cada vez mais escassas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000212316426001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis/3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022). (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 – STF), já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo
tratamento médico
, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes
, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei).

Nessa senda, no Tema 793 acima mencionado,
o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos
, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

Inconteste nos autos que a reclamante apresentava, na ocasião do ajuizamento da ação, fratura transtrocantérica do fêmur direito, com indicação médica para fazer
“tratamento cirúrgico de fratura transtrocantérica”
, conforme laudo médico anexado à inicial (ID 291370498, pág. 3).

Assim, comprovada a urgência na realização do tratamento prescrito para o não agravamento de seu quadro particular, bem como diante da responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde, é certo que estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da sentença recorrida nesse ponto.

No tocante aos honorários advocatícios fixados na sentença,
impõe-se a sua exclusão
. Isso porque, conforme dispõe o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995, aplicável, subsidiariamente, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27, da Lei nº 12.153/2009,
não há condenação ao pagamento de custas e honorários pela parte vencida em primeiro grau de jurisdição
,
salvo nos casos de comprovada litigância de má-fé
, o que
não
se verifica no caso concreto.

Assim, inexiste amparo legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto, afastando-se integralmente a verba honorária fixada no Juízo de primeiro grau, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao regime jurídico próprio dos Juizados Especiais.

Pelas razões expostas,
conheço dos recursos
, por serem tempestivos, e,

no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente municipal
, afastando,
de ofício
, a condenação do município quanto aos honorários sucumbenciais de primeiro grau, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença apenas quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. No mais,
mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
,
conforme o artigo 46, da Lei nº 9.099/1995, observando-se o

teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Deixo de condenar o município de Sinop ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT; condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas
e sem honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025